Tribunal: TJDFT
Processo: 0712391-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO. REQUISITOS. PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 303 do CPC dispõe que "Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo."
2. Comprovado pelas autoras, ora agravadas, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em razão da omissão do agravante ao cumprimento das obrigações assumidas em contrato de honorários advocatícios ad exitum, de rigor a manutenção da decisão que determinou o arresto da quantia de R$ 337.066,74 (trezentos e trinta e sete mil, sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos).
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.